Tribunal: TJES
Processo: 5009654-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009654-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELSON MAZARAK
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5009654-11.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
WELSON MAZARAK

RECORRIDO:
PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
COBRANÇA DE VALORES. TRANSPORTE DE CARGA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA ENTRE OS DEVEDORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa autoral é no sentido de que o autor é beneficiário de seguro administrado pela ré e no dia 23.06.2021 seu veículo foi roubado, mas, em razão da demora da ré em realizar o pagamento do financiamento do veículo do autor, o nome daquele teria sido negativado, além de ter realizado o pagamento parcial da indenização securitária (R$ 6.950,30 em vez de R$ 13.445,38). Por tais motivos, o autor almeja a condenação da ré no pagamento indenizatório por danos materiais consistente na diferença securitária, bem como no pagamento da indenização por danos morais.

(2).
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos constantes na peça inicial..

(3).

A parte autora, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, a ré, em contrarrazões, defende a manutenção do ato sentencial.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

(6).
A tal respeito, é interessante destacar os seguintes trechos da sentença guerreada, com nossos destaques,
in verbis
: “
[...] em relação à tese autora de demora da requerida em promover a quitação do financiamento do veículo, obrigação contratual, analisando-se as provas dos autos, extrai-se do item 6.4.1 do contrato firmado entre as partes, que
cabe ao segurado/associado o ônus de diligenciar a expedição de boleto perante a instituição financeira para quitação da alienação fiduciária e, nesse aspecto, o próprio autor alega ter encaminhado boleto em dezembro de 2021,
com vencimento em 11.01.2022, quitado pela requerida no prazo avençado
,
inexistindo prova de que o autor tenha cumprido a diligência que lhe cabia, em data anterior
,
não pode, portanto, imputar à demandada a responsabilidade pela demora na quitação do financiamento e pelas cobranças decorrentes
,
o requerente deveria se manter em dia com o contrato de alienação fiduciária até a data da cobertura securitária, após a entrega de todos os documentos exigidos em contrato
,
rejeitada, portanto, a tese autoral de responsabilidade da requerida pelas cobranças e pela alegada negativação (em verdade, carta de negativação) em nome do autor
. [...] De outra quadra,
em relação ao valor da indenização securitária
, as provas dos autos
não confirmam a tese autoral de que o valor da indenização securitária seria R$ 30.096,00 (trinta mil e noventa e seis reais)
, pois
segundo o contrato, a indenização total deve corresponder ao valor de mercado (Tabela FIPE
) que
ao tempo do ocorrido (junho de 2021) perfazia a monta de R$ 25.195,00 (vinte e cinco mil cento e noventa e cinco reais)
,
deduzidos os valores previsto em contrato e o pagamento efetuado à instituição financeira,
tem-se adequado o pagamento da indenização em R$ 6.950,30 (seis mil novecentos e cinquenta reais e trinta centavos)
, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Por fim,
em relação ao pedido de indenização por danos morais
, considerando que a requerida prontamente realizou o pagamento dos valores contratualmente previstos,
inexiste ato ilícito imputável à demandada, pelo que se julga improcedente a pretensão indenizatória
. [...]
”. Portanto, a sentença é irretocável.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.